Tribunal: TJMT
Processo: 1053129-77.2024.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1053129-77.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[PAULO MARCOS CABRAL DE LIMA - CPF: 700.352.531-34 (RECORRENTE), THAMIRIS ISADORA OLIVEIRA DE SOUZA - CPF: 056.171.141-07 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA registrado(a) civilmente como EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.
1053129-77.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1053129-77.2024.8.11.0001

Recorrente:
Paulo Marcos Cabral de Lima

Recorrido:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DO AUTOR À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. AUSÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei n.º 9.099/1995, em razão da ausência injustificada do autor na audiência de conciliação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a ausência do autor à audiência foi justificável para reformar a sentença de extinção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A ausência do autor, devidamente intimado, não foi justificada por documentos aptos a comprovar a impossibilidade de comparecimento.

4.

O comparecimento pessoal às audiências nos Juizados Especiais é obrigatório, conforme artigo 51, inciso I, da Lei n.º 9.099/1995 e Enunciado n.º 20 do FONAJE.

5.

A sentença encontra-se em conformidade com o regramento aplicável, devendo ser mantida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A ausência injustificada do autor em audiência de conciliação autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei n.º 9.099/1995.

Dispositivos relevantes citados: Lei n.º 9.099/1995, artigos 51, I, e 55.
Jurisprudência relevante citada: FONAJE, Enunciado n.º 20; N.U. 1009889-72.2023.8.11.0001, Segunda Turma Recursal, julgado em 23/10/2023.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.
1053129-77.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1053129-77.2024.8.11.0001

Recorrente:
Paulo Marcos Cabral de Lima

Recorrido:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de Paulo Marcos Cabral de Lima
.

Ação:
Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica Cumulada com Indenização por Danos Morais.

Origem:
2º

Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Sentença (
Id. 259226190): julgou extinto o processo sem resolução de mérito nos termos do artigo
51, inciso I, da Lei n.º 9.099/1995
, em face da ausência do autor na audiência de conciliação.

Recurso Cível Inominado
(Id. 259226192): defende que a ausência na audiência de conciliação se deu por fatos alheios à sua vontade, assim, requer o prosseguimento do feito.

Contrarrazões
(Id. 259226195):
defende a manutenção da sentença e o desprovimento do recurso interposto pelo autor.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.
1053129-77.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1053129-77.2024.8.11.0001

Recorrente:
Paulo Marcos Cabral de Lima

Recorrido:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

VOTO

Colendos Pares;

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor, por meio do qual visava reformar a sentença que julgou extinto o feito sem resolução do mérito nos termos
do
artigo 51, inciso I, da Lei n.º 9.099/1995
, em razão de sua ausência na audiência de conciliação.

No presente caso, o recorrente, apesar de ter sido devidamente intimado, deixou de comparecer à audiência de conciliação realizada em
16/09/2024 às 17h40
, conforme o Termo juntado no Id. 259226186, bem como não logrou êxito em justificar sua ausência, tendo em vista que colacionou nos autos apenas capturas de tela de WhatsApp

(Id. 259226188). Entretanto, tal documento não é suficiente para comprovar suas alegações, uma vez que dele não consta a data em que foi extraído.

Importante salientar que no Juizado Especial a presença das partes nas audiências é obrigatória. O Enunciado n.º 20 do FONAJE – Fórum Nacional dos Juizados Especiais - traz de forma clara o regramento:

“Enunciado 20 – O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto”.

No mesmo sentido é o entendimento das Turmas Recursais:

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NÃO COMPARECIMENTO DO AUTOR À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. SENTENÇA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS CONCRETOS A AMPARAR A JUSTIFICATIVA. CONTUMÁCIA. REGRAMENTO PRÓPRIO DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Em atenção ao regramento próprio no âmbito dos juizados especiais cíveis, é obrigatório o comparecimento pessoal das partes às audiências designadas, caso contrário, sendo o autor, importará na extinção do feito, conforme prescreve o artigo 51, inciso I, da Lei n. 9.099/95 e Enunciado 20/FONAJE. 2. A mera alegação de equívoco da Secretaria do juízo, desacompanhada de provas, é insuficiente a comprovar a justificativa. Allegatio et non probatio quasi non allegatio. 3. Sentença mantida. 4. Recurso conhecido e desprovido. (N.U 1009889-72.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 23/10/2023, Publicado no DJE 31/10/2023)”.

Portanto, a sentença que julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 51, I, da Lei n.º 9.099/95 e condenou o recorrente ao pagamento das custas processuais não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2
025